Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-37.2008.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000025-37.2008.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MESSIAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: JULIANO PAULO CARNEIRO DIAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO BRASIL MATOS, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE CÓPIA DE CHEQUE DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DOS APELADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de que os requeridos teriam divulgado cópia de cheque devolvido de sua titularidade, com fins difamatórios relacionados à sua candidatura política. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de prova robusta quanto à autoria dos fatos imputados aos apelados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para configurar a responsabilidade civil dos réus por ato ilícito consubstanciado na suposta distribuição de cópia de cheque sem fundos, acompanhado de comentários ofensivos à honra do autor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração do ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente (CC, art. 186).

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. As testemunhas ouvidas relataram apenas rumores e boatos, sem comprovação direta dos fatos.
6. A gravação audiovisual não permite identificar os requeridos como autores da conduta e não foi submetida ao contraditório.

7. Ausente prova inequívoca da autoria e do nexo de causalidade entre os apelados e a suposta lesão à honra do autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil por divulgação difamatória exige prova cabal da autoria e do nexo causal com o dano alegado.
2. Depoimentos indiretos e prova audiovisual não submetida ao contraditório não são suficientes para comprovar a prática de ato ilícito por parte dos réus."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000025-37.2008.805.0254,
da comarca de
TANQUE NOVO,
sendo

apelante
JOSÉ MESSIAS CARNEIRO
e, apelados
JULIANO PAULO CARNEIRO DIAS E ELSON NEVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA